Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007235-86.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENAN DA SILVA DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos, em favor de Renan da Silva de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente está preso preventivamente desde 12 de janeiro deste ano, razão pela qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000323-34.2021.8.11.0013, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I do Código Penal).
Registra, o impetrante, que o paciente é portador de leucemia mieloide crônica, motivo pelo qual deve ser concedida a prisão domiciliar para continuar adequadamente o tratamento, bem como para prevenir o contágio com a covid-19, tendo em vista que é considerado como integrante do grupo de risco, nos termos da Recomendação 62/2020.
Ressalta, outrossim, que as cautelares previstas no art. 319 do CPP, são adequadas e proporcionais para a paciente aguardar o julgamento, principalmente porque ela faz parte do grupo de risco da Covid-19, uma vez que é hipertensa.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e concedida prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pela acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é forçoso concluir que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobretudo porque a autoridade acoimada de coatora destacou que o paciente reitera a prática delitiva, tendo, inclusive, o Processo Executivo de Pena n. 654-15.2016.8.11.001 (Comarca de Mirassol D’Oeste/MT), cadastrado junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente para se evitar a reiteração criminosa.
Se isso não bastasse, deve ser registrado também que com relação ao problema de saúde do paciente e a alegada situação emergencial de saúde pública, bem como do risco de contaminação, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação precisa e concreta no sentido de demonstrar que o paciente não consegue fazer o tratamento adequado no presídio.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III - a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator